Tribunal: TJSP
Processo: 1501403-14.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501403-14.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAICON
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501403-14.2019.8.26.0567 -Voto no 22.151 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501403-14.2019.8.26.0567
Apelante: MAICON VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JAYME WALMER DE FREITAS
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOROCABA
Voto no 22.151
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por fragilidade
probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas.
Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de regime inicial
mais brando. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.163/166), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.163/173 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
500
(quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo
33, “caput”, da Lei n° 11.343/06), pretendendo sua
absolvição por fragilidade probatória, e subsidiariamente, a atenuação das penas pela
aplicação do redutor especial com previsão no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501403-14.2019.8.26.0567 -Voto no 22.151 - MO
3
33, § 4o, da Lei 11.343/06, e a fixação de regime
inicial mais brando (fls.194/198).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.202/206).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.218/223).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em mídia digital constante e inserida no processo
digital.
A materialidade é indiscutível em
face
do:
1.
auto
de
exibição
e
apreensão
(fls.10/11), demonstrando se tratar de: a. 163
porções, contendo 115,7 gramas de cocaína; b. 177
porções, contendo 140,8 gramas de “crack”; c. 43
porções, contendo 146,7 gramas de maconha; 2. laudo
de
exame
químico-toxicológico
atestador
da
quantidade e da qualidade das drogas (fls.20/22).
A autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial (fls.04), o
Réu admitiu exercer a traficância, recebendo R$
800,00 por semana. Em Juízo, disse que: 1. de fato,
pegou as drogas para vender; 2. com a venda, lucrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501403-14.2019.8.26.0567 -Voto no 22.151 - MO
4
cerca de R$ 800,00 por semana.
E essa confissão foi corroborada
pela prova oral produzida, em harmonia com os termos
do artigo 197 do Código de Processo Penal.
Os guardas municipais Marcelo e
Wagner disseram que: 1. em patrulhamento, viram o
Réu, saindo pelo portão de uma casa com aparência de
abandonada, com uma sacola branca nas mãos; 2. ele
retornou
ao
avistar
a
viatura,
despertando
suspeitas; 3. abordado, com ele, na sacola que
portava, havia maconha, cocaína e “crack”; 4. ele
disse
que
entregaria
os
entorpecentes
em
um
conhecido ponto de tráfico, para venda por menores.
A prática do tráfico de drogas está
configurada,
devendo
ser
consideradas
as
circunstâncias em que ocorreram a abordagem e a
apreensão. Nesse caso, o Réu despertou as suspeitas
de guardas municipais em patrulhamento quando tentou
retornar ao interior de um imóvel assim que
visualizou a viatura, sendo encontrada consigo
razoável quantidade de entorpecentes variados. E,
sem possibilidades de negativa, admitiu atuar no
movimento de tráfico, informando que levaria as
drogas a um conhecido ponto de tráfico para que
fossem vendidas por menores. E essas circunstâncias
foram confirmadas judicialmente pelas testemunhas,
guardas municipais Marcelo e Wagner responsáveis
pelo flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501403-14.2019.8.26.0567 -Voto no 22.151 - MO
5
A sanção penal não merece reparos.
Não há que se falar em aplicação do
redutor especial, porque: 1. comprovadamente o Réu
integrava organização criminosa e fazia do crime sua
atividade remunerativa, pois foi flagrado com razoável quantidade de entorpecentes variados
(repetindo: 163 porções, contendo 115,7 gramas de
cocaína; 177 porções, contendo 140,8 gramas de
“crack”; 43 porções, contendo 146,7 gramas de
maconha), não sendo possível que alguém tivesse a
confiança de um traficante-chefe para portar e
vender o que tinha consigo, a não ser por sua íntima
relação com a ilícita conduta, situação já bem
destacada
por
esta
Corte
(Ap.
n°
0049725-63.2007.8.26.0405, rel. Des. Amado de Faria,
8a Câm., j. em 19.04.2012): “Igualmente incabível a pretendida
aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 23 de
agosto de 2006. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o recorrente não
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Conquanto seja
tecnicamente, as particularidades do caso concreto permitem concluir que ele
se dedicava a atividade criminosa. Não consta ser o réu o produtor da cocaína
que comercializava. Isso significa que certamente é o elo na cadeia
narcotraficante, porque adquire a droga de outrem, os quais, por óbvio, estão
vinculados a atividades criminosas antecedentes à sua. Infere-se, portanto, que
o réu integrava organização criminosa. As peculiaridades do crime de tráfico
de entorpecentes examinado nos presentes autos colidem frontalmente com um
dos próprios requisitos estabelecidos pelo legislador na aludida mercê, razão
pela qual é impossível a aplicação da causa especial de diminuição da pena”;
2. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501403-14.2019.8.26.0567 -Voto no 22.151 - MO
6
espírito da repressão penal mais severa que foi
introduzido com a Lei n° 11.343/06; 3. a quantidade
e a qualidade das drogas inviabilizam a concessão da
benesse (sem que isso implique em “bis in idem”,
porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal),
como já se posicionaram: a. o Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Resp n° 1.428.895/MG, rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, 5a T., j. em 18.06.2014): “2.
As circunstâncias concretas do delito, a natureza e a quantidade do
entorpecente apreendido constituem fundamentos aptos a inviabilizar a
aplicação da regra excepcional do art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como
o estabelecimento de regime diverso do fechado. Precedentes”; b. o
Supremo Tribunal Federal (HC n° 122.594-SP, Rel.
Min. Rosa Weber, 1a T., j. em 23.09.2014): “3.
A
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em
porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento
do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/2006”.
O regime prisional fixado para o
início do cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o
fechado, seja por expressa previsão legal no artigo
2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, seja pela gravidade e
hediondez do crime. Além disso, a imposição de
regime prisional mais gravoso é uma necessidade
social, reflexo de um juízo de valor da sociedade
que clama por maior rigor da resposta estatal na
reprimenda desse mal, especialmente em se tratando
de crime de tamanha nocividade, como é o caso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501403-14.2019.8.26.0567 -Voto no 22.151 - MO
7
tráfico de drogas, ainda mais em se considerando as
circunstâncias
fáticas
essenciais
(com
apenas
dezenove anos, o Réu já se dedicava ao tráfico como
meio de vida, apontando a atuação de menores na
prática hedionda).
É este, aliás, o posicionamento: 1.
desta Câmara, em irrebatíveis argumentos (Ap. n°
0003318-06.2014.8.26.0291,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 18.02.2016): “O regime prisional para o início
do desconto da pena corporal não pode ser outro senão o fechado, levando-se
em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida, além as
circunstâncias do crime cometido e da má conduta social do réu, que ajudava a
movimentar a máquina criminosa ligada ao tráfico ilegal de drogas,
circunstâncias reveladoras de periculosidade e ousadia. A propósito, tenho que
o tráfico de drogas é delito incompatível com o cumprimento de pena carcerária
em regime diverso do fechado. O Juiz pode e deve impor ao traficante pena e
regime de cumprimento rigorosos, porque tão ou mais importantes do que os
interesses individuais estão os interesses da sociedade, que se vê cada dia mais
fragilizada pela disseminação do uso substâncias tóxicas ilícitas, as quais
corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários,
além de desassossegar todas as pessoas que os cercam. Não se desconhece que
o Supremo Tribunal Federal acolheu, por maioria de votos, num determinado
caso concreto (Habeas Corpus no 111.840/ES), a tese relativa à
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90. Mas, todos
sabem que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado , como ensinava o
grande JOÃO MENDES JR”; 2. do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial n°
1.465.052-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. em
18.06.2019): “4. A gravidade concreta do delito representada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501403-14.2019.8.26.0567 -Voto no 22.151 - MO
8
natureza e variedade de entorpecentes apreendidos justifica o estabelecimento
de regime prisional mais severo do que a quantidade de pena aplicada”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR